Tribunal: TJMT
Processo: 0007768-38.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007768-38.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESUS SANTANA RIOS - CPF: 027.628.641-35 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), WALKER CESAR VENTURA - CPF: 782.687.101-87 (VÍTIMA), JOSE MARCIO GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.
ACOLHIMENTO. PRE
SCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE. TRANSCORRIDOS MAIS DE 4 ANOS ENTRE A DATA DA SENTENÇA E A DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRÍVEL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PENA DE MULTA EXTINTA EM ATENÇÃO AO ART. 114, INC. II, CP
2.

MÉRITO.
ANÁLISES DAS TESES DE ABSOLVIÇÃO, DOSIMETRIA E REGIME DE PENA, PREJUDICADAS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
.
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
A
prescrição retroativa com base na pena aplicada, somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art.
110
,
§ 1º
, do
CP
.

1.2.
In casu,
o apelante sofreu condenação transitada em julgado para a acusação, em
quantum
que remete a lapso prescricional de 4 anos, já transcorridos entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória e a da publicação de acórdão recorrível.

1.3.
Logo, declara-se extinta a punibilidade do réu, diante da prescrição intercorrente

da pretensão punitiva da condenação pelo crime de Receptação, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, inc.

1.4.
Extinta a pena privativa de liberdade pela prescrição, pela mesma razão extingue-se a pena de multa, cujo período de prescrição é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

2.
Restam prejudicadas as análises das teses aventadas pela Defesa no mérito, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jesus Santana Rios
foi
condenado
pelo
MM.

Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
pela prática do crime de
Receptação
(art. 180,
caput,
do CP), à pena de
1 ano e 3 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
(ID 185885345).

Em suas
razões recursais
, a Defesa suscita
prejudicial de mérito
relativa ao reconhecimento da
prescrição
retroativa.
No mérito
, a
absolvição
por
fragilidade probatória
; o
decote da reincidência
e a
modificação do regime
de cumprimento de pena (ID 218181159).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
reconhecimento da prescrição
almejada pela Defesa (ID 222751678);
igualmente
a douta
PGJ
em parecer, em que preferiu deixar de elaborar a síntese ministerial (ID 228534676).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO

Egrégia Câmara,

De acordo com a denúncia, na noite de 26.02.2018, na via pública, na Avenida 15 de Novembro, nesta capital,
Jesus Santana Rios
e
José Mário Guimarães
conduziu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja a motocicleta Honda CG 150 Titan, cor azul, placa NPQ-1083.

Os autos foram desmembrados em relação a
José Mário Guimarães
(ID 185885345).

Diante disso,

Jesus Santana Rios
foi denunciado pela prática do crime de
Receptação
insculpida no art. 180,
caput
, do CP e, mais tarde, a denúncia foi recebida pelo Magistrado singular, que condenou o apelante pelo crime de Receptação, à pena de
1 ano e 3 meses de reclusão em regime semiaberto e 13 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da
prescrição retroativa

da pretensão punitiva Estatal
, com base na pena concreta imposta ao apelante. Lançadas essas premissas, verifica-se que, de fato, a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado à pena de
1 ano e 3 meses
de reclusão em regime semiaberto,
pelo cometimento do crime de
Receptação,
além do pagamento de
10 dias-multa.

Como se nota, diante da quantidade de pena imposta em decorrência do delito acima descrito, vem de ser aplicável o comando inserido no inciso
V

do artigo
109 do CP
,
o que implica dizer que a pena se sujeita ao transcurso do interregno temporal de
4 anos
.

Aliás, como bem pontuado pelo MP de 1º grau em seu parecer,
in verbis: “entre a data em que o decisum transitou em julgado para o Ministério Público (15.06.2018) até o dia de hoje (28.06.2024), transcorreram mais de 06 anos
(ID 222751678).

Nesses moldes, sabendo-se que entre a data da
sentença condenatória
(
04.06.2018
–
ID 185885345
),
e considerando que o órgão ministerial foi cientificado da r. sentença em
08.06.2018
, consoante ciência no
ID 185885345
e
, não tendo interposto qualquer recurso até o momento, tenho que
a condenação já transitou em julgado para a acusação
, visto que
transcorreram
mais de
4 anos
sem a incidência de causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional nesse intervalo.

Logo, fácil perceber que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
na espécie.

Diante disso, uma vez transcorrido lapso temporal superior a
4 anos
, desde o último marco interruptivo, qual seja,
a publicação da sentença condenatória até a presente data
, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente.

A propósito, confira-se excerto de julgado acerca do tema:

“(...)
4. No que se refere ao crime previsto no art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente em razão do extenso decurso temporal transcorrido entre a data da publicação da r. sentença condenatória e os dias atuais, o que enseja, por corolário, a extinção da punibilidade do agente.

Apelo conhecido e parcialmente provido”. (N.U 0000697-61.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Com efeito, diante da prescrição dos delitos pelas penas em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade do agente
com fundamento no art. 107, inc. IV, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, todos do CP.

Da mesma maneira,
está prescrita a pena
de
multa
,
pois o prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, conforme o
art. 114, II, do CP.

Destarte, a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado
torna inócua a análise de quaisquer teses defensivas,
por se tratar de matéria de ordem pública prejudicial à análise de mérito, podendo ser declarada, inclusive,
ex officio
em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da ilustrada
PGJ
, acolho a prejudicial

de mérito
suscitada pela Defesa e
declaro extinta a punibilidade
de
Jesus Santana Rios
em relação ao crime de
Receptação
(art. 180,
caput,
do CP), nos autos da AP de nº. 0007768-38.2018.8.11.0042, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, todos do CP, restando
prejudicadas as análises das teses quanto ao mérito
.

Informe-se o Juízo das Execuções Penais,
com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024